Tribunal: TJBA
Processo: 0502114-29.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502114-29.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE RICARDO NASCIMENTO DE MENEZES

Advogado(s)
:
IRACEMA DE ANQUIETA BORGES FRANCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DO CANDIDATO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Jorge Ricardo Nascimento de Menezes contra ato do Prefeito e do Secretário de Administração do Município de Camaçari, visando sua nomeação e posse no cargo de Porteiro, sob a alegação de que a convocação para a etapa subsequente do concurso ocorreu apenas pela internet, sem notificação pessoal, em afronta ao princípio da publicidade administrativa. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse, fundamentada na violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação exclusivamente via publicação oficial violou o princípio da publicidade; (ii) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo impede a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração e os candidatos vinculam-se às regras do edital do concurso, sendo a forma de convocação legítima se prevista no instrumento convocatório, salvo afronta à lei.

O impetrante não apresentou o edital específico que regulamentaria seu concurso, o que inviabiliza a comprovação das obrigações recíprocas e impede a análise adequada da legalidade da convocação.

A tentativa de comunicação formal por telegrama, frustrada por insuficiência de endereço, afasta a responsabilidade exclusiva da Administração, ante o dever do candidato de manter atualizados seus dados cadastrais.

A ausência de comprovação do endereço atualizado do impetrante, bem como a insuficiência de prova documental robusta, inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação e posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação documental adequada impede o reconhecimento de direito líquido e certo no mandado de segurança.

Cabe ao candidato aprovado em concurso público o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados perante a Administração.

A tentativa frustrada de comunicação por insuficiência de endereço, diante da omissão do candidato, não caracteriza violação ao princípio da publicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APC 20120110856608, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 2ª Turma Cível, j. 18/03/2015, DJE 20/03/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502114-29.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JORGE RICARDO NASCIMENTO DE MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator